Tribunal: TJPA
Processo: 0000633-61.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000633-61.2018.8.14.0051

APELANTE: ADONIAS DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 ANOS. PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA

REDIMENSIONAR A PENA FINAL E DEFINITIVA PARA 26 (VINTE E SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ADONIAS DOS SANTOS PEREIRA
, termo no
ID - 4327989
, contra a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
(ID - 4327990), que, após decisão do júri popular, o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 4327991), requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 4327992), o
dominus litis
rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo improvimento do referido recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 4327994, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na exordial acusatória que, na manhã do dia 23 de outubro de 2017, por volta de 08h00, na praia do Osso, no Bairro Uruará, nesta Cidade de Santarém-Pará, o Denunciado, agindo com ânimo de matar, por motivo torpe e com utilização de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, por meio de ação contundente causou diversas lesões na cabeça da vítima João Antônio dos Santos, seu próprio avô, ocasionado seu óbito.

Conforme apurado, a vitima teria negociado a venda de uma casa com o Denunciado ADONIAS DOS SANTOS PEREIRA, seu neto, porém em razão deste não ter repassado o valor acordado, iria desfazer a negociação. Diante dessa situação, ADONIAS resolveu matar seu avô para ficar com a casa e colocou em prática um plano criminoso. No dia dos fatos, a pretexto de sair com seu avô a fim de realizar a retirada do valor em um banco, levou João Antônio até a praia do Osso, e lá, por meio de ação contundente, efetuou golpes na cabeça da vítima, a qual ainda foi socorrida com vida, porém faleceu tempos depois no Pronto Socorro Municipal.

Após regular processamento, o ora apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de homicídio qualificado, com a incidência da causa de aumento prevista no §4º (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme consignado em relatório, no mérito, a defesa sustentou que houve
error in judicando
, sustentando que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária às provas dos autos, ante a manifesta negativa de autoria do acusado. Subsidiariamente, pleiteou fixação da pena base no mínimo legal.

No que concerne ao pleito de anulação do veredito do Conselho de Sentença, por ter sido contrário às provas dos autos, entende-se não merece prosperar.

Com efeito, a materialidade delitiva mostrou-se perfeitamente comprovada nos autos, conforme laudo (fls. 50 - ID 4327892).

A autoria restou plenamente comprovada diante dos testemunhos em juízo, inclusive da tia do acusado, que narra os fatos com riqueza de detalhes, informando que o sobrinho saiu antes das 7 da manhã, dizendo que foi levar o avô ao banco e ao retornar da rua, no dia do ocorrido, ao ser questionado sobre o paradeiro de seu avô disse que ele tinha ficado com uma mulher na rua, e após isso disse para sua tia, palavras textuais: “tia, o que acontecer com meu avô, não tenho nada

a ver”. (Mídias de audiência – ID 4346063 a 4346673)

Além disso, várias contradições foram constatadas nas diversas versões apresentadas pelo acusado. Em imagens que constam dos autos, foi identificado que no dia do crime, o acusado foi até um rapaz pegar um recibo, confirmando hora e local nas câmeras, mais uma vez, a versão do acusado mostrou-se totalmente contraditória.

Percebe-se que a tese apresentada pela defesa, encontra-se isolada, sem respaldo nos autos, visto que as declarações testemunhais mostraram-se harmônicas e detalhadas, com substrato suficiente para corroborar a tese acusatória. Desta feita, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em consonância com o conjunto probatório apresentado no decorrer da instrução processual.

Assim, só se admite a anulação da Decisão dos Jurados quando ela é manifestamente contrária ao acervo probatório, ou seja, quando se mostrar escandalosa, aviltante à prova constante dos autos.

Ressalte-se ainda que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que, no caso em tela, os jurados optaram pela tese acusatória apresentada em Plenário, não se justificando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III do CPP, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nessa senda, colaciono entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.

(TJ-MG - APR: 10486190008475001 Peçanha, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022)

Sendo assim, incabível a pretensão defensiva de novo julgamento, visto que, a tese acolhida pelos jurados, guarda pertinência com o arcabouço probatório produzido nos autos, posto revelar-se suficientemente firme e robusto, logo, apto a admitir o veredicto emanado pelo Conselho de Sentença.

Todavia, a defesa alcança êxito no pleito de reanálise da dosimetria.

Com efeito, afigura-se a necessidade de reavaliação do art. 59 do CPB, ao verificar-se equívoco do sentenciante em relação à valoração negativa da
personalidade do agente
- a qual diz respeito à índole e ao caráter do indivíduo, sendo que a jurisprudência do STJ preconiza que essa valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para sua aferição

–
in casu,
constata-se que o julgador não utilizou de elementos técnicos para avaliar cientificamente a personalidade do agente, a fim de justificar o incremento da pena base, bem como restam ausentes dados concretos e pormenorizados a tanto, de modo que não há como considerá-la negativa, motivo o qual reformo-a para a neutralidade.
Nesse sentido, colaciono julgado da Colenda Corte Superior,
in

verbis:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO REALIZADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. APOIO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBLIDADE DE SE USAR UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES A DEMANDAREM REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL A PRETENSÃO DEFENSIVA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Em relação à alegação de que o paciente não ostenta maus antecedentes, não é possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. III - No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que "a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente" ( AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014)
. Na hipótese em foco, a negativação da personalidade está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente “atentou contra a vida de seu tio e o mantinha sob ameaças constantes para conseguir o que queria”. IV - Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor. Precedentes do STJ. V - Cumpre assinalar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal? ( HC n. 402.851/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de de 21/09/2017). Assim, não há se falar em bis in idem, como alegado pela defesa, uma vez que uma das qualificadoras fora usada como circunstância judicial desfavorável e outra para qualificar o delito. VI - De qualquer sorte, o acolhimento das irresignações defensivas demanda reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus. VII ? Inexistência de critério matemático para se estabelecer o quantum de aumento a pena-base. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Precedentes do STJ. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 702070 SP 2021/0341573-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

De igual forma, no tocante à
s
consequências do crime
, visto que consideradas negativas com remissão a fundamento ínsito ao tipo penal, qual seja, falecimento da vítima, impunha-se a necessidade de decote do referido vetor.

De outro modo, a avaliação permanece desfavorável em relação à vetorial
culpabilidade
, em elevado grau de reprovabilidade, pois configurado o dolo intenso em ceifar uma vida, visto que o golpe foi desferido na região frontal da cabeça da vítima, e o corpo foi abandonado no local do crime, sendo levado ao IML sem identificação e permanecendo assim por dois dias, até o reconhecimento da filha da vítima que soube que provável vítima seria seu pai após reportagem de TV relatando o fato.

Demais disso, a
conduta social
foi negativada por haver sido demonstrado no decorrer da instrução processual que o acusado não mantinha bom convívio social com as pessoas em sociedade, desrespeitando as leis brasileiras. Sobre o assunto, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O aumento a pena-base está concretamente fundamentado em elementos que extrapolam o tipo penal, não havendo que se falar em violação do art. 59 do Código Penal.

2. A moduladora da personalidade "deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]" (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 11/3/2019).

3. No caso concreto, o referido vetor foi avaliado em razão da forma como a recorrente planejou a ação criminosa, sua frieza, dissimulação e traços de psicopatia.

4. Já a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020).

5. Na hipótese vertente, as instâncias de origem ressaltaram a existência de alienação parental e a ausência de cuidados com seus filhos, deixando-os inclusive aos cuidados dos coautores do crime.

6. Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio (ut, AgRg no REsp 1616691/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 18/11/2016) 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.843.720/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2021.)

Acerca da vetorial das
circunstâncias do crime
, nos moldes da Jurisprudência da Corte Superior, constatando-se que houve pluralidade de qualificadoras, de forma escorreita o juízo de origem utilizou a segunda qualificadora para valorá-la negativamente.

Desta feita, considerando-se o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 20 anos de reclusão), porque remanescentes 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), redimensiona-se a pena base para 17 (dezessete) anos de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte,
in verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, percebe-se ausência de circunstâncias atenuantes, contudo
observa-se a
presença da agravante disposta no art. 61, II, “d” do CPB, correspondente ao agente que comete o crime contra ascendente, no caso, o ofendido era seu avô. No presente caso, entende-se pelo aumento da reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto) para a referida agravante, entendimento que se coaduna com o firmado pelo STJ, em razão da lei não fixar parâmetros aritméticos para a exasperação de agravante. Logo, fixa-se a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na fase derradeira, infere-se aceita pelo Conselho de Sentença, a causa de aumento prevista no §4º, do art. 121, do CPB, por ser a vítima maior de 60 anos (80 anos), pelo que se aumenta a pena em 1/3 (um terço), perfazendo-se a pena final e definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Por fim, preserva-se o cumprimento inicial em regime fechado
, tendo em vista o
quantum
da reprimenda final, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena final e definitiva para 26 (vinte e seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, e §4º, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/11/2023